Tribunal: TJDFT
Processo: 0751221-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. É inviável a rediscussão de matérias já resolvidas, sob pena de ofensa ao devido processo legal, ao instituto da preclusão e aos princípios da celeridade, da economia e da efetividade da prestação jurisdicional, pois permitiria a perpetuação do litígio.
2. O agravo de instrumento não é o mecanismo processual adequado para modificar os efeitos de decisão que já transitou em julgado.
3. Recurso conhecido e não provido.